Tribunal: TJES
Processo: 0000693-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-10.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: STEVE MARTINS JUSTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Tratando-se de medidas cautelares, com o intuito de resguardarem a ofendida, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima assume especial valor, tendo em vista a vulnerabilidade a que se encontra submetida. 2. Restando demonstrado que a palavra da vítima foi firme no sentido de afirmar a existência de risco à sua segurança e integridade psicológica, é rigor a manutenção das medidas protetivas implementadas em seu favor. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
STEVE MARTINS JUSTO
em face da decisão acostada no Termo de Audiência Especial de fl. 101 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6092090), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina, que manteve as medidas protetivas de urgência requeridas por
PAMELLA ZACHE VIEIRA MARTINS
em desfavor do ora recorrente.

Nas suas razões recursais, a defesa requer a reforma da referida decisão, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas ao recorrente.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que a ofendida
PAMELLA ZACHE VIEIRA MARTINS
, registrou boletim de ocorrência em desfavor do seu ex-marido
STEVE MARTINS JUSTO
em 27 de janeiro de 2023 (BU nº 50081587), em razão de supostas agressões sofridas, oportunidade que requereu a concessão de medidas protetivas, as quais restaram deferidas em 09 de fevereiro de 2023 (fls. 18/19-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 6092090).

Por ser oportuno, destaco que as medidas protetivas, em síntese, se resumem em: a) proibição do recorrente aproximar-se da vítima até o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; b) proibição do representado de manter qualquer contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive Whatsapp, Instagram ou por qualquer outra rede social; e, c) proibição de frequentar local de frequência rotineira da vítima.

Posteriormente, a ofendida registrou nova ocorrência em
13
de fevereiro de 2023 (BU nº 50251234), onde salientou a possibilidade de descumprimento das medidas impostas anteriormente, ao expor ter encontrado um aparelho celular na mochila do filho, e que acreditava que o seu ex-marido estava se utilizando do mesmo para rastreá-la, e ainda, que um suposto perfil falso teria solicitado permissão para lhe seguir no Instagram, e que ela acreditava ter sido feito por ser ex-marido,
in verbis
:

TEM UMA MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DE STEVE MARTINS JUSTO; QUE ELES TEM UM FILHO DE 03 ANOS DE IDADE, E ESTE FIM DE SEMANA FOI ACORDADO QUE A DECLARANTE PASSARIA O FIM DE SEMANA COM ELE (ANTONY); QUE ONTEM (13/02/2023) QUANDO A DECLARANTE FOI ARRUMAR A MOCHILA DO FILHO PARA ELE IR EMBORA ELA ENCONTROU UM APARELHO DE CELULAR QUE ESTAVA LIGADO E COM O LOCALIZADOR TAMBÉM LIGADO, E COM A TELA BLOQUEADA; QUE A ESTE CELULAR ESTAVA JUNTO COM OS DOCUMENTOS DA CRIANÇA, ENTRE UM CADERNO; QUE A DECLARANTE ACHOU ESTRANHO E PERCEBEU QUE STEVE ESTAVA RASTREANDO ONDE ELA ESTAVA INDO COM O FILHO; QUE STEVE TRABALHA COM TECNOLOGIA E SEMPRE USOU DESSAS ARTIMANHAS, COMO QUANDO RAQUEOU SEU TELEFONE; QUE A DECLARANTE FICOU COM MEDO E MUITO NERVOSA E TIROU O CHIP DO TELEFONE, MAS O LOCALIZADOR CONTINUA LIGADO; QUE DEPOIS DE ENTREGAR O FILHO EM VITÓRIA (ONDE STEVE RESIDE), ELE MANDOU UMA MENSAGEM PARA A GENITORA DA DECLARANTE DIZENDO QUE NÃO HAVIA SIDO DEVOLVIDO E TELEFONE DE ANTONY), E QUE ESTE APARELHO ERA PARA COMUNICAÇÃO DELE COM O FILHO, E QUE A CRIANÇA O LEVAVA PARA A ESCOLA; QUE A ESCOLA ONDE ANTONY ESTUDO NÃO PERMITE QUE AS CRIANÇAS LEVEM CELULAR (, POIS ELE TEM APENAS 03 ANOS DE IDADE, E A DECLARANTE ACREDITA QUE ELE O USOU PARA LHE RASTREAR; QUE NA DATA DE ONTEM UM PERFIL QUE A DECLARANTE NÃO CONHECE SOLICITOU PARA ELA SEGUIR COM O NOME DE GABRIEL JOABBIS FILHO; QUE A DECLARANTE OLHOU O PERFIL E VIU QUE ELE SÓ TINHA TINHA APENAS PESSOAS DA SUA FAMÍLIA ADICIONADAS E AMIGOS; QUE A DECLARANTE OLHOU AS FOTOS DELE E PERCEBEU QUE TODAS TINHAM SIDO PUBLICADAS ONTEM; QUE A DECLARANTE ACREDITA QUE ESTE PERFIL É DE STTEVE, PARA TENTAR ACOMPANHAR A VIDA DA DECLARANTE ATRAVÉS DE SEUS AMIGOS E FAMILIARES; QUE A DECLARANTE ESTÁ COM MUITO MEDO E POR ISSO DESEJA QUE SEJA COMUNICADO AO JUIZ O OCORRIDO.

Inconformado com o deferimento das medidas protetivas de urgência,
STEVE MARTINS JUSTO
formulou pedido de revogação (fls. 66/73 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 6092090), tendo o magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina, após manifestação da representante ministerial, designado audiência especial para melhor compreender os fatos narrados pelas partes (fl. 96 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 6092090).

Após ouvir as partes, o magistrado manteve as medidas protetivas de urgência requeridas por
PAMELLA ZACHE VIEIRA MARTINS
em desfavor do ora recorrente
STEVE MARTINS JUSTO
, assim asseverando:

[...]
DECISÃO:
“Verifico, pela fala da requerente que a situação de risco narrada inicialmente ainda persiste, já que o requerido, aparentemente, insiste em procurar contato com a requerente, ainda que por terceira pessoa. Dito isso, mantenho as medidas protetivas de urgência, alertando o requerido sobre as consequências do descumprimento. Determino ainda que seja expedido ofício a polícia militar para realização de visitas tranquilizadoras periódicas no endereço da requerente, devendo comunicar a este juízo qualquer fato relevante. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 3 meses e, nada sendo requerido anteriormente, voltem conclusos para reavaliação. [...].

Inconformada com tal decisão, a defesa de
STEVE MARTINS JUSTO
interpôs o presente recurso, requerendo a revogação das medidas cautelares.

Para tanto, alega que “
[...],
o
recorrente nunca cometeu qualquer ato de violência contra a ofendida, seja físico ou psicológico.
[E que]
A ofendida está utilizando
narrativas falsas com o objetivo de afastar o recorrente do filho deles, distorcendo os fatos e mentindo no processo
.
”.

Contudo, tenho que o referido pleito não merece prosperar.

Nessa quadra, destaco que, nos termos do artigo 22, da Lei nº 11.340/06, “
Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência
[...]
.
”.

Por ser oportuno, rememoro que tratando-se de medidas cautelares, com o intuito de resguardarem a ofendida, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima assume especial valor, tendo em vista a vulnerabilidade a que se encontra submetida. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. Materialidade e autoria configuradas. Medida protetiva de urgência. Ausência de vulnerabilidade atual ou iminente à vítima. Necessidade de revogação. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para forma a convicção do julgador, pois esses delitos são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida.
A prova oral produzida nos autos, aliada ao exame de corpo de delito foram suficientes para corroborar as conclusões do édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. Após a concessão das medidas protetivas de urgência, não restou comprovada a manutenção da ameaça atual ou iminente à vítima que justifique a manutenção das medidas pelo prazo de mais um ano. Necessidade de revogação. Recuso conhecido e parcialmente provido, para revogar as medidas protetivas. (TJAL; APL 0700584-16.2019.8.02.0006; Cacimbinhas; Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 08/11/2023; Pág. 206).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA.
Se a palavra da vítima foi firme no sentido de afirmar a existência de risco à sua integridade, de rigor é a manutenção das medidas protetivas implementadas em seu favor.
(TJMG; RSE 5000575-28.2023.8.13.0470; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Evaldo Elias Penna Gavazza; Julg. 18/10/2023; DJEMG 18/10/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI N. 11.340/2006). INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO. Inviabilidade. Necessidade das medidas protetivas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Presença do fumus bonis iuris e periculum in mora na palavra da ofendida, que solicitou expressamente a concessão das medidas protetivas em desfavor do ex-companheiro. Palavra da vítima que possui especial relevância em situações envolvendo violência doméstica.
Inexistência de prejuízo ao recorrente com a manutenção das medidas de proibição de contato e aproximação. Assertiva de ameaças e constantes atos de perseguição e intimidação pela ofendida que não foram demonstrados. Outrossim, ausência de demonstração de abusividade ou desproporcionalidade quanto a medida protetiva de suspensão da posse e a restrição do porte da arma de fogo. Recorrente que atua como policial militar em reserva remunerada. Necessidade do uso do referido armamento para trabalho não demonstrado. Artigo 13 do Decreto nº 1.274, de 11 de maio de 2021. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; RSE 5011408-43.2023.8.24.0036; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 21/09/2023).

In casu
, observo, em conformidade com o delineado na decisão ora recorrida, que mesmo após o deferimento das medidas protetivas,
STEVE MARTINS JUSTO
“
[...]
insiste em procurar contato com a requerente, ainda que por terceira pessoa
[...]
”.

Nessa senda, urge salientar que
PAMELLA ZACHE VIEIRA MARTINS
, em sede de audiência especial, afirmou que o ex-marido fica se queixando com a mãe dela sobre os relacionamentos que ela está tendo (mensagens e conversas pessoais), e que isso lhe incomoda e lhe tira a paz.

Importante ressaltar que a mãe da ofendida confirmou os relatos dela.

Destaco, ainda, que na referida oportunidade a ofendida afirmou que anda na rua com medo de encontrar com o mesmo.

Por fim, saliento que a ofendida reafirmou o teor das ocorrências registradas, ou seja, que durante o relacionamento do casal ela foi agredida em diversas vezes, e que encontrou um celular no interior da mochila do filho, e que achava que ele estava rastreando seu passos.

Assim, tenho que resta demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para garantir a segurança e a integridade psicológica da vítima, razão pela qual se mostra descabido o pedido de revogação das medidas impostas em sede cautelar.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. ATOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA INVESTIDAS POR PARTE DO REQUERIDO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE CARÁTER SATISFATIVO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA E PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. PRAZO DE VIGÊNCIA. NECESSIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Não há irregularidade na concessão das medidas baseada apenas na palavra da vítima que, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo certo que a sua insuficiência é discutível apenas para o caso de condenação, em eventual ação penal derivada. Para fins de concessão de medida protetiva não é necessário a existência de ação penal ou um processo principal, de natureza cível ou criminal, bastando, apenas, que se comprove a necessidade de proteção da mulher em face da prática, em tese, de violência doméstica.
Sopesando-se a impossibilidade de duração ad eternum das medidas protetivas e a inviabilidade de revogação precoce, mostra-se consentânea a delimitação de prazo de noventa dias para a reavaliação dos requisitos da necessidade-atualidade, a ser realizada pelo juízo singular após a oitiva da ofendida. (TJMG; APCR 0003488-50.2020.8.13.0704; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/08/2023; DJEMG 23/08/2023).

Ademais, acerca da alegação defensiva de que a ofendida teria apresentado o pedido de medidas protetivas apenas para lhe prejudicar no âmbito do processo de guarda referente ao filho do casal, não afasta, por si só, a ocorrência da violência doméstica, visto que, além de não apresentar elementos aptos a confirmar tais ponderações, há indicativos de que as violências perpetradas são constantes e provêm do relacionamento amoroso vivido pela ofendida e o recorrente em momento pretérito.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)